Tribunal: TJSP
Processo: 2237885-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
HABEAS CORPUS No 2237885-35.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.739 - AP
Registro: 2021.0000004148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237885-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é paciente LUCIANO
CONRADO DE OLIVEIRA e Impetrante VILMAR FRANCISCO SILVA MELO, é
impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA
COMARCA DE ITANHAÉM-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS No 2237885-35.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.739 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2237885-35.2020.8.26.0000
Impetrante: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO
Paciente: LUCIANO CONRADO DE OLIVEIRA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DA COMARCA DE ITANHAÉM
Voto no 23.739
Habeas Corpus. Execução da pena. Progressão de regime.
Alegação de excesso de prazo no julgamento de benefício
pleiteado em sede de execução penal. Não ocorrência.
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente, alegando-se, em
síntese,
que,
no
cumprimento
de
pena
de
reclusão, em regime inicial fechado, a uma pena
total de 43 (quarenta e três) anos, 06 (seis)
meses e 13 (treze) dias de reclusão, sofre
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora em razão de excesso de prazo execução,
pela
espera
de
decisão
para
decisão
de
progressão de regime e livramento condicional.
Pede a concessão da Ordem, também em liminar,
para que seja concedida a progressão para o
regime aberto, ou a concessão do livramento
condicional
(fls.01/05).
Vieram
documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS No 2237885-35.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.739 - AP
(fls.06/42). Negada a medida liminar (fls.44/45), foram requisitadas informações, prestadas pela Autoridade Coatora a qual
ratificou e justificou seu ato (fls.51/52),
encaminhando cópias (fls.53/219).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pela
denegação
da
Ordem
(fls.222/224).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Poucos, mas consistentes, são os
argumentos: 1. as informações da Autoridade
Coatora indicam que: a. o Paciente cumpre penas
relativas
às
condenações
pelos
crimes
de
latrocínio tentado (artigo 157, § 3°, inciso II,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal), receptação simples (artigo 180, “caput”,
do Código Penal), roubo majorado (artigo 157, §
2o, inciso III, do Código Penal), sequestro e
cárcere privado (artigo 148, § 2o, c/c artigo
70, por várias vezes, do Código Penal), e de
homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o,
inciso V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal); b. o término de cumprimento da
pena está previsto para 16.04.2041; c. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS No 2237885-35.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.739 - AP
decisão datada de 27.10.2020, foi determinada a
realização de exame criminológico para verificação do preenchimento do requisito
subjetivo para fins de concessão de progressão
ao regime aberto e de livramento condicional; 2.
assim, não se visualiza demora exorbitante a
justificar a Ordem, mas o contrário, pois os
procedimentos adotados seguem seu curso normal,
e o tempo despendido não é de ser imputado à
Autoridade Coatora; 3. trata-se de procedimento
jurisdicional que segue seu trâmite normal, tudo
a indicar que o pedido terá seu rumo final (a
prolatação
de
decisão),
não
se
verificando
qualquer desídia ou demora exorbitante por parte
do
Juízo
da
Execução
na
condução
dos
procedimentos de execução; 4. a alegação de
excesso de prazo para apreciação de pedidos
relativos à execução de penas não é, por si só,
suficiente
para
determinação
de
seu
apressamento, principalmente quando demonstrada
a inexistência de responsabilidade do Poder
Judiciário por eventual demora como neste caso
no qual ficou claro que existem pendências para
que o feito continue caminhando; 5. o habeas
corpus é via restrita, especial e de urgência
para fazer cessar coação ou constrangimento
ilegal ou abuso de autoridade que acarrete lesão
ao direito de liberdade de ir e vir do agente, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS No 2237885-35.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.739 - AP
não é meio adequado para tratar de questões
relativas à execução da pena para a obtenção
mais célere da prestação jurisdicional pretendida, respeitados os prazos e
determinações legais, além das peculiaridades de
cada caso; 6. a progressão de regime pressupõe a
análise de requisitos objetivos e subjetivos, e,
portanto, não se pode apressar o Juízo de origem
a decidir sobre matéria à qual não formou
convencimento.
No mais, registre-se ainda que,
em julgamento realizado em 27.10.2020, foi dado
provimento
ao
Agravo
em
Execução
no
9000111-59.2020.8.26.0637,
interposto
pelo
Ministério Público conta a decisão que deferiu a
progressão do Paciente ao regime semiaberto,
determinando o seu retorno ao regime fechado.
Ante o exposto, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR